Tribunal: CARF
Processo: 18186.723926/2016-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-11-17

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.723926/2016-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.233 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrente
SANTA RITA COMERCIO, INDUSTRIA E REPRESENTACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
RESSARCIMENTO DE CRÉDITO PRESUMIDO. PRESCRIÇÃO. REGRA
INSTITUÍDA POR INSTRUÇÃO NORMATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
De acordo com a Constituição Federal de 1988, as normas relativas à
prescrição tributária devem ser estabelecidas em lei complementar, inexistindo
previsão constitucional ou infraconstitucional autorizando sua instituição por
meio de instrução normativa.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
ANULAÇÃO
DA
DECISÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
AFASTAMENTO
DA
PREJUDICIAL
DE
PRESCRIÇÃO.
ENFRENTAMENTO DO MÉRITO. NOVA DECISÃO.
Uma vez afastada a prejudicial de prescrição, o mérito da controvérsia deve ser
enfrentado em nova decisão de primeira instância, considerando-se as
apurações já presentes nos autos e sem prejuízo da realização de novas
diligências que se mostrarem necessárias.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para, afastando-se a prejudicial de prescrição, anular
o acórdão da Delegacia de Julgamento em Belo Horizonte/MG, determinando-se a prolação de
nova decisão, com enfrentamento do mérito, tendo-se em conta as apurações realizadas pela
Fiscalização, identificadas no Relatório de Diligência Fiscal, e sem prejuízo da realização de
novas diligências que se mostrarem necessárias, nos termos do art. 18 do Decreto no
70.235/1972. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o
decidido no Acórdão no 3201-007.228, de 23 de setembro de 2020, prolatado no julgamento do
processo 18186.723920/2016-18, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.723926/2016-87
Fl. 1129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.233 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.723926/2016-87

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson
Costa e Paulo Robson Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição a decisão de primeira
instância que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade manejada pelo
contribuinte acima identificado em decorrência da prolação, pela repartição de origem, de
despacho decisório em que se indeferiu o pedido de ressarcimento de crédito presumido da
contribuição para o PIS/Cofins, referente à produção e comercialização de leite, disciplinado
pelo art. 9o- A da Lei 10.925/2004.
Originalmente, a repartição de origem havia decidido contrariamente ao pleito do
interessado em razão do transcurso do prazo de cinco anos para se pleitear o ressarcimento,
prazo esse previsto no § 2o do art. 29-E da IN RFB no 1.300/2012, com redação dada pela IN
RFB no 1.593/2015, tendo sido registrado no relatório fiscal que o contribuinte não respondera às
intimações para a apresentação de provas nos prazos estipulados, fato esse tido por relevante
dado o prazo de 30 dias determinado pelo juízo, em decisão proferida em mandado de segurança,
para se apreciar o pleito.
Em face dessa decisão, o contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade e requereu o reconhecimento integral do crédito ou a conversão do julgamento
em diligência, alegando (i) inocorrência da decadência e (ii) violação dos princípios da
razoabilidade, da proporcionalidade, da legalidade e da verdade material.
Paralelamente, o contribuinte impetrou novo mandado de segurança, pleiteando a
anulação do despacho decisório, vindo a obter decisão parcialmente favorável, em que se
determinou a prolação de novo despacho decisório, observando-se as provas então apresentadas,
com os créditos deferidos sendo corrigidos pela taxa Selic.
No Relatório de Diligência Fiscal, exarado a partir da decisão judicial, manteve-se
a decisão original quanto ao prazo para se pleitear o ressarcimento e, no mérito, reconheceu parte
do crédito presumido pleiteado, sendo negado o crédito em relação às aquisições em que não se
observaram as exigências acessórias da legislação quanto à suspensão da exigibilidade da
contribuição.
No novo despacho decisório, fundamentado no referido Relatório de Diligência
Fiscal, a autoridade administrativa indeferiu o ressarcimento em razão de sua intempestividade,
restando, por prejudicadas, as demais apurações efetuadas pela Fiscalização.
Fl. 1130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.233 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.723926/2016-87

Em nova Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu o deferimento
integral do seu pleito, repisando os argumentos encetados na primeira petição, sendo alegado
também, após discorrer longamente sobre o conceito de insumos no contexto da não
cumulatividade das contribuições PIS/Cofins e sobre a extensão da previsão legal acerca do
ressarcimento do crédito presumido, que as razões apresentadas no Relatório de Diligência
Fiscal, para além do prazo prescricional, se fundaram em exigências acessórias não previstas em
lei.
O acórdão da DRJ em que não se reconheceu o direito creditório restou ementado
da seguinte forma:
[..]
REGIME NÃO CUMULATIVO. AGROINDÚSTRIA. LEITE. SALDO DE CRÉDITO
PRESUMIDO. LEI No 13.137/2015. PRAZO DE UTILIZAÇÃO.
O pedido de ressarcimento dos saldos de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins de que trata o art.9o-A da Lei no 10.925/2004 poderá ser efetuado somente para
créditos apurados até 5 (cinco) anos anteriores, contados da data do pedido.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
[..]
AUTORIDADES JULGADORAS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
VINCULAÇÃO. COMPETÊNCIA.
Pelo caráter vinculado de sua atuação, a competência das autoridades julgadoras de
primeira instância administrativa restringe-se a examinar a conformidade dos atos
praticados às leis e atos normativos vigentes à época dos fatos controvertidos, sendo
incompetentes para apreciar argüições que impliquem, ainda que indiretamente, na
inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos legais validamente editados.
Manifestação de Inconformidade Improcedente - Direito Creditório Não Reconhecido

Destacou o julgador de piso que o contribuinte impetrara mandado de segurança
requerendo ao juízo a determinação direcionada à autoridade administrativa para que os
processos pendentes relativos ao ressarcimento do crédito presumido fossem analisados
imediatamente e para se cancelarem os despachos decisórios por falta de análise da
documentação apresentada, não tendo por objeto, por conseguinte, a análise de mérito.
Quanto ao prazo para se pleitear o ressarcimento, o julgador manteve o despacho
decisório com base no § 2o do art. 29-E da IN RFB no 1.300/2012, bem como no art. 1o do
Decreto no 20/910/1932.
Cientificado da decisão de primeira instância o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário e requereu o afastamento da decadência e o reconhecimento da legitimidade dos
créditos, repisando os argumentos de defesa, sendo arguido, também, violação dos princípios da
razoabilidade, da proporcionalidade, da legalidade e da verdade material.
É o relatório.

Fl. 1131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.233 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.723926/2016-87

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele tomo
conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório em que se indeferiu o pedido
de ressarcimento de crédito presumido da contribuição para o PIS, referente à aquisição
de leite, disciplinado pelo art. 9o- A da Lei 10.925/2004, pelo fato de que o Recorrente
pleiteara tal direito após o prazo previsto na legislação, restando por prejudicadas as
demais apurações efetuadas pela Fiscalização a partir da determinação judicial.
Nesse contexto, considerando que, inobstante a análise documental empreendida pela
Fiscalização, tanto a autoridade administrativa de origem quanto a DRJ restringiram
suas decisões de indeferimento do pedido ao prazo prescricional para se pleitear o
ressarcimento do referido crédito presumido, prazo esse disciplinado nos dispositivos da
legislação a seguir transcritos:
Lei no 10.925/2004
(...)
Art. 9o-A. A pessoa jurídica poderá utilizar o saldo de créditos presumidos de
que trata o art. 8o apurado em relação a custos, despesas e encargos vinculados à
produção e à comercialização de leite, acumulado até o dia anterior à
publicação do ato de que trata o § 8o deste artigo ou acumulado ao final de cada
trimestre do ano-calendário a partir da referida data, para: (Incluído pela Lei no
13.137, de 2015)
(...)
II - ressarcimento em dinheiro, observada a legislação aplicável à matéria.
(Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)
§ 1o O pedido de compensação ou de ressarcimento do saldo de créditos de
que trata o caput acumulado até o dia anterior à publicação do ato de que trata o
§ 8o somente poderá ser efetuado: (Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)
(...)
II - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2011, a partir
de 1o de janeiro de 2016; (Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)
(...)
§ 8o Ato do Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo,
estabelecendo, entre outros:
(...)
Decreto no 8.533/2015
(...)
Art. 1o - Fica instituído o Programa Mais Leite Saudável, que objetiva
incentivar a realização de investimentos destinados a auxiliar produtores rurais
de leite no desenvolvimento da qualidade e da produtividade de sua atividade,
conforme estabelecido neste Decreto.
(...)
Art. 34 . A Secretaria da Receita Federal do Brasil e o Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento disciplinarão, no âmbito de suas
competências, a aplicação das disposições previstas neste Decreto.
(...)
Instrução Normativa RFB no 1.300/2012
(...)
Art. 29-E. O saldo de créditos presumidos apurados na forma do § 3o do art. 8o
da Lei no 10.925, de 2004, em relação a custos, despesas e encargos vinculados à
Fl. 1132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.233 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.723926/2016-87

produção e à comercialização de leite e de seus derivados classificados nos
códigos da NCM mencionados no caput do art. 8o dessa Lei, existente em 30 de
setembro de 2015, poderá ser objeto de ressarcimento.
§ 1o O pedido de ressarcimento dos créditos de que trata o caput somente
poderá ser efetuado:
(...)
II - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2011, a partir
de 1o de janeiro de 2016;
(...)
§ 2o O ressarcimento do saldo de créditos de que trata o caput poderá ser
solicitado somente para créditos apurados até 5 (cinco) anos anteriores,
contados da data do pedido.

Com base nos dispositivos supra, constata-se que a lei instituidora do crédito presumido
(Lei no 10.925/2004) estipulou que os pedidos de ressarcimento em dinheiro dos
créditos apurados no ano-calendário de 2011 somente poderiam ser formulados a partir
de 1o de janeiro de 2016, sendo remetido ao Poder Executivo a regulamentação da
matéria.
Por meio do Decreto no 8.533/2015, que instituiu o “Programa Mais Leite Saudável”,
permitindo à pessoa jurídica beneficiária a apuração de créditos presumidos da Cofins e
da contribuição para o PIS, o Poder Executivo determinou que caberia à Receita Federal
e ao Ministério da Agricultura o disciplinamento de suas disposições.
Por meio da Instrução Normativa RFB no 1.593/2015, que alterou a Instrução
Normativa RFB no 1.300/2012, a Receita Federal estipulou que o referido ressarcimento
somente poderia ser solicitado em até 5 (cinco) anos anteriores contados da data do
pedido. Contudo, a regulamentação prevista na Lei no 10.925/2004 e no Decreto no
8.533/2015 se referia ao disciplinamento do crédito presumido da agroindústria em
relação à produção e à comercialização de leite e do “Programa Mais Leite Saudável”,
não alcançando, por conseguinte, a definição de regra de prescrição ou decadência
tributária, pois, conforme se verificará na sequência deste voto, trata-se de
disciplinamento constitucionalmente restringido à lei complementar.
Por outro lado, não se pode ignorar que, enquanto a lei estipulara que o pedido de
ressarcimento do crédito presumido apurado no ano-calendário de 2011 somente
poderia ser formulado a partir de 01/01/2016, a instrução normativa restringiu o prazo
prescricional aos cinco anos anteriores à data do pedido, situação em que, conforme
apontado pelo Recorrente, teve-se uma restrição acentuada do referido prazo, pois, se
somente a partir de 01/01/2016 o ressarcimento poderia ser formulado, ao interessado
restaria, efetivamente, apenas o prazo efetivo de três meses, findos em 01/04/2016, para
pleitear o ressarcimento do crédito apurado no 1o trimestre de 2011.
Mostra-se de todo incompatível com o regramento legal a regulamentação promovida
pela Receita Federal, pois, na lei, firmou-se o termo inicial da formulação do pedido de
ressarcimento em 01/01/2016, podendo-se vislumbrar a possibilidade de se instituir uma
regra prescricional somente a partir dessa data, sob pena de se criar uma norma extintiva
de um direito que não se conforma com o ordenamento jurídico.
Inobstante essa percepção acerca da referida regulamentação, não se pode ignorar que,
de acordo com o art. 146, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal1, somente lei
complementar pode estabelecer regras relativas à prescrição e à decadência tributárias.

1 Art. 146. Cabe à lei complementar:
(...)
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:
(...)
Fl. 1133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.233 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.723926/2016-87

O Supremo Tribunal Federal (STF), em julgamento submetido à regra da repercussão
geral (RE 556.664), já firmou entendimento que, de acordo com o dispositivo
constitucional acima identificado, somente lei complementar pode dispor sobre prazos
prescricionais e decadenciais tributários.
O Código Tributário Nacional (CTN), recepcionado pela Constituição Federal de 1988
com estatura de lei complementar, somente disciplina a prescrição tributária em relação
à restituição de pagamento indevido de tributo2, nada dizendo sobre a prescrição
referente a ressarcimento de crédito presumido, do que se conclui que tal matéria não se
encontra disciplinada em lei complementar, conforme exige a Constituição Federal.
A DRJ baseou sua decisão, também, no art. 1o do Decreto no 20/910/1932, cuja redação
é a seguinte:
Art. 1o - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem
assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou
Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da
data do ato ou fato do qual se originarem. (g.n.)

Merece registro que o decreto define como termo inicial do prazo prescricional a data
do “ato ou fato” do qual se originarem as dívidas passivas da União, expressão essa de
caráter indubitavelmente amplo e vago, a demandar, em sua aplicação, a interpretação
do seu alcance.
A Coordenação-Geral de Tributação da Receita Federal (Cosit), já se manifestou que a
exigência de lei complementar para se disciplinar a decadência e a prescrição tributárias
somente passou a ser estabelecida pelas Constituições Federais de 1967 e de 1988, razão
pela qual, por ter sido exarado em 1932, o Decreto no 20.910 continuava sendo
aplicável, alcançando qualquer dívida passiva da União diversa da repetição do
indébito, esta regida pelo CTN (Nota Técnica 18 – Cosit, de 30 de julho de 2010).
Na referida Nota Técnica, a Cosit admite a aplicação do prazo de cinco anos previsto no
Decreto no 20.910 a partir do trânsito em julgado de decisão judicial em que
reconhecida a existência de crédito a favor do contribuinte, interpretando, portanto, tal
dispositivo no sentido de se garantir a existência de um efetivo prazo quinquenal, pois
que, somente a partir da decisão judicial transitada em julgado – e não a partir da data
do pagamento indevido – estaria garantido ao contribuinte o direito de formular seu
pedido em prazo razoável.
Logo, mesmo se aplicando o Decreto no 20.910, como fez a DRJ, o prazo ali referido
deveria ser aplicado em consonância com o “fato” específico sob análise, qual seja, o
termo inicial do pedido de ressarcimento do crédito presumido apurado em 2011 foi
definido pela Lei no 10.925/2004 como sendo 01/01/2016, não se vislumbrando
possibilidade de se mesclarem a regra do decreto com a regra do CTN, esta, conforme já
dito, restrita à repetição de indébito, para se chegar a um prazo fictício de três ou quatro
meses, incompatível com a normatização presente no sistema jurídico.
No entanto, o Despacho Decisório no 1556 – DRF/BHE (fls. 954 a 956) e o Relatório de
Diligência Fiscal (fls. 942 a 953) fundamentaram o reconhecimento da prescrição
somente no § 2o do art. 29-E da Instrução Normativa RFB 1.300/2012, com base,

b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários;
2 Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário; (Vide art 3 da LCp no 118,
de 2005)
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão administrativa ou passar em
julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória.
Fl. 1134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.233 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.723926/2016-87

portanto, em uma regra que veio a ser instituída apenas em 2015, após a promulgação
da Constituição Federal de 1988, em desacordo com a regra insculpida no art. 146,
inciso III, alínea “b” da Carta Magna, em que se exige a edição de lei complementar
para se disciplinar a prescrição ou a decadência tributária.
Nesse contexto, mostra-se de todo inaplicável a regra prescricional prevista somente em
instrução normativa, com definições contraditórias e demasiadamente restritivas em
relação ao disciplinamento presente na lei, razão pela qual, vota-se por dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para, afastando-se a prejudicial de prescrição, anular
o acórdão da Delegacia de Julgamento em Belo Horizonte/MG, determinando-se a
prolação de nova decisão, com enfrentamento do mérito, tendo-se em conta as
apurações realizadas pela Fiscalização, identificadas no Relatório de Diligência Fiscal, e
sem prejuízo da realização de novas diligências que se mostrarem necessárias, nos
termos do art. 18 do Decreto no 70.235/1972.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao Recurso Voluntário, para, afastando-se a prejudicial de prescrição, anular o acórdão da
Delegacia de Julgamento em Belo Horizonte/MG, determinando-se a prolação de nova decisão,
com enfrentamento do mérito, tendo-se em conta as apurações realizadas pela Fiscalização,
identificadas no Relatório de Diligência Fiscal, e sem prejuízo da realização de novas diligências
que se mostrarem necessárias, nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235/1972.

(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente Redator

Fl. 1135
DF CARF MF
Documento nato-digital